Tribunal: TJDFT
Processo: 0717255-39.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717255-39.2020.8.07.0007 RECORRENTE: PATRICK JOSÉ DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VIAS DE FATO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. 1. Tratando-se de réu reincidente, não há falar em estabelecimento do regime aberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos. 2. A quantificação do dano extrapatrimonial deve considerar a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e punitivo da indenização. Na espécie, tratando-se de agressão à própria mãe, tem-se como razoável a indenização mínima fixada pelo juízo de origem em meio salário-mínimo. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, pugnando pela fixação do regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionado ementa de julgado do STF, a fim de comprová-la. Requer, ainda, a redução do quantum indenizatório, de modo a garantir os princípios basilares da proporcionalidade e razoabilidade. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Reconhecida a reincidência, imperiosa se faz a fixação do regime inicial mais gravoso, por expressa determinação legal” (AgRg no AREsp n. 2.176.264/RR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023. Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado no pleito de redução do quantum indenizatório, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030